Tribunal: TJSP
Processo: 2008238-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Multa – Natureza coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Imposição em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação fundada em direito de vizinhança – Natureza propter rem da obrigação decorrente de direito de vizinhança – Interesse jurídico do compromissário comprador –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Multa – Natureza coercitiva – Fixação para proporcionar efetividade da tutela concedida – Imposição em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação fundada em direito de vizinhança – Natureza propter rem da obrigação decorrente de direito de vizinhança – Interesse jurídico do compromissário comprador – Terceiro interessado – Ademais, aplicável a prescrição do artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil – Possibilidade de atuação como assistente litisconsorcial – Lacração do parque aquático causador dos danos ao prédio vizinho – Multa a incidir até a data da lacração, quando cessou a interferência prejudicial provocada pela utilização do imóvel – Revisão do valor da multa – Possibilidade – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Impacto da interferência prejudicial provocada pelo prédio vizinho que deve ser considerado – Multa reduzida.

Agravo parcialmente provido.